Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DECISÓRIO. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO. ADPF 828. STF. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DESPEJOS E DESOCUPAÇÕES. ÁREAS RURAIS. INAPLICABILIDADE. INVASÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO INVOCADO.
1. Tratando-se de área objeto de parcelamento clandestino de terras públicas, afasta-se a aplicação da ADPF 828, pois não direcionada para essa hipótese.
2. Inviável apreciar na via estreita de julgamento do agravo de instrumento questão fática trazida pela parte agravante sem indicar a prova correspondente.
3. Negou-se provimento ao recurso.